Tribunal: TJDFT
Processo: 0735889-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735889-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDREA ARANTES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0705316-24.2023.8.07.0018), que tem como executado ANDREA ARANTES DA SILVA. A decisão agravada julgou improcedente a impugnação do Distrito Federal e, em consequência, homologou os cálculos de ID 158683159. E quanto à atualização monetária, reconheceu a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021 (ID 168141097): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por ANDREA ARANTES DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletivo no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). O DF apresentou impugnação, em que alega excesso de execução. A parte exequente apresentou resposta (ID 164072761). É o relato do necessário. DECIDO. Passo ao mérito. As partes controvertem quanto aos parâmetros de cálculo. Observo que no título executivo foram fixados os parâmetros devidos. Nesse sentido, como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Entretanto, tais parâmetros foram julgados inconstitucionais pelo STF, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Da análise dos autos, observa-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE, logo, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado neste Tribunal. Veja-se: “Se a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947/SE foi proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, não há falar em aplicação da Taxa Referencial para a correção monetária do débito, nos moldes do §5o do art. 535 do CPC” (Acórdão 1317586, 07443298920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. [grifos nossos] “A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE” (Acórdão 1311360, 07010675520208079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. [grifos nossos] Assim, os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. Acrescente-se que é irrelevante o fato de, em 03/10/2019, terem sido julgados Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (com acórdão publicado em 03/02/2020), pois referidos embargos foram rejeitados não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim sendo, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do STF do RE 870.947. É o caso aplicável aos autos. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ante a possibilidade de alteração dos parâmetros de cálculo, conforme fundamentação acima. O executado alega que a exequente aplicou como índice de correção monetária o IPCA-E durante todo o período do cálculo, quando o correto seria aplicar o INPC do início do cálculo até 28/06/2009, e dessa data até dezembro de 2021 a Taxa Referencial (TR), conforme observação da Lei 11.960/09. Sem razão o ente público. Compulsando os autos, verifica-se que a exequente aplicou corretamente os índices de correção monetária (ID 158683159). Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos de ID 158683159. E quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Mantenho a decisão inicial quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC". A exequente requereu, em sede de réplica, o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos. Frisa-se que, deverá ser observada a importância total executada, para efeitos de dimensionamento da obrigação e consequente expedição de requisitórios (Tema 28/STF). Nesse sentido, uma vez que o valor defendido pela exequente ultrapassa 10 (dez) salários mínimos, deverá ser expedido precatório, quanto ao incontroverso. Encaminhem-se os autos à Contadoria, para atualização dos valores incontroversos, nos termos da planilha do DF (ID 161454943). Com os cálculos, intimem-se as partes. Após, voltem-me conclusos. Havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão.” Em seu agravo, o recorrente pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, para que o débito seja corrigido pela TR, e homologado os cálculos apresentados pelo executado, ou, determinar a elaboração de novos cálculos de acordo com o título que fundamenta a execução. O agravante se insurge em face de decisão exarada em sede cumprimento de sentença que rejeitou, parcialmente, a impugnação oposta pelo agravante e determinara atualização dos cálculos, com aplicação do índice IPCA-E, desconsiderando a coisa julgada material, bem como a metodologia de cálculo para determinar a base de cálculo da incidência da taxa SELIC. Alega que, como o exequente pretende executar diferenças posteriores a tal data, contraria o título executivo. No mais, como se verifica da petição inicial de uma das várias execuções fundadas no título judicial formado no MSG 7.253/97, que tramitam perante o TJDFT, ali estão sendo executadas as parcelas relativas ao auxílio alimentação vencidas posteriormente a impetração do mandado de segurança em testilha. Assim, caso seja mantida a r. decisão combatida, o executado pagará em duplicidade as parcelas relativas ao auxílio alimentação vencidas após 28/04/1997. Por se tratar de execução desprovida de título executivo que a ampare (nulla executio sine titulo), devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997. Afirma que a SELIC deve se limitar ao crédito principal, de modo a que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos, o que não se admite, pois a taxa Selic é composta de correção monetária e juros. Alega que em diversas decisões que já foram objeto de agravos de instrumento interpostos pelo Distrito Federal e pendentes de julgamento, determinou que o principal corrigido e os juros de mora devem ser somados a fim de encontrar o montante total da dívida até o mês 11/2021. Argumenta que, sendo relevante a fundamentação e havendo perigo de lesão grave e de difícil reparação, uma vez que as RPV/Precatórios serão expedidos, havendo assim, a possibilidade de pagamento das RPV, requer-se seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos dos artigos 995, parágrafo único, do CPC, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do presente agravo de instrumento. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está dispensado do recolhimento do preparo. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A decisão agravada determinou que a atualização dos valores ocorresse da seguinte forma: “E quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021.” No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), adotando o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (Tema 810) – g.n. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TR - TAXA REFERENCIAL. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. MENÇÃO AO ÍNDICE NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. Em homenagem à segurança jurídica e prestigiando o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810) e pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo (Resp 1495146/MG - tema 905), reconhece-se que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não é adequada para capturar a variação de preços da economia, sendo inconstitucional a sua aplicação por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), sendo o IPCA-E o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda na atualidade, devendo ser aplicado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. A menção expressa no dispositivo da sentença a índice de correção monetária não impõe a sua incidência quando dos cálculos da execução, por serem aplicáveis os índices conforme a legislação vigência no mês de regência. A incidência de correção monetária e de juros de mora sobre obrigações de pagar quantia certa reconhecidas judicialmente decorre da lei, sendo desnecessária, inclusive, a sua expressa fixação no título executivo judicial, pelo que os índices de correção monetária aplicáveis devem ser aqueles que efetivamente recompõem o poder aquisitivo da moeda” (07093559420188070000, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 21/11/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. LEI No 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL. RE 870.947/SE. 01. Com o trânsito em julgado, o título judicial torna-se paradigma insubstituível para a apuração do quantum debeatur, porquanto revestido pelo selo da imutabilidade e intangibilidade. 02. Os juros de mora e a correção monetária funcionam como consectários legais da condenação e, por isso, constituem matéria de ordem pública, admitindo-se modificação de ofício, sem implicar reformatio in pejus, julgamento extra/ultra petita ou ofensa à coisa julgada. 03. Quanto à atualização dos valores, para a correção monetária, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997. 04. No que concerne ao período posterior ao advento da Lei no 11.960, ou seja, 30 de junho de 2009, a correção deverá ser realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 05. Deu-se provimento ao agravo.” (07032044920178070000, Relator: Flavio Rostirola 3a Turma Cível, PJe: 28/12/2017). Com isso, foi declarado inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública. Perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, foi julgado o REsp 1.492.221/PR, resultando na fixação da Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. Nesse sentido, resta claro que, apesar de o título judicial em questão possuir trânsito em julgado anterior à fixação das teses acima esposadas, mostra-se manifestamente inconstitucional determinar que a correção monetária, que se destina, como cediço, à preservação do valor real da moeda, se dê pela incidência de índice já declarado inconstitucional. Portanto, o ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais. Com efeito, a partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, a qual dispõe: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Assim, não há elementos que apontem a necessidade alteração da decisão agravada. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2023 Desembargador JOÃO EGMONT Relator